Tribunal: TJDFT
Processo: 0753170-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0753170-73.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA PACIENTE: DAYANE NOVAES DE MATTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por LEANDRO MATTOS DE CERQUEIRA, advogado constituído, com OAB/RJ no 124.487, em favor de DAYANE NOVAES DE MATTOS, denunciada pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 2o, caput e §3o, da Lei no 12.850/2013 e artigo 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/1990 (por 39 vezes), apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília/DF que determinou a citação da paciente na pessoa de seu advogado (fls. 1272/1273). Alega o impetrante que a paciente não teve acesso à decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista o deferimento do sigilo requerido pelo Ministério Público. De igual modo, sustenta que ela tem sido impedida de acessar os autos, mesmo com advogado constituído no feito, em violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Acrescenta que por ocasião da citação da paciente, a secretaria não observou o endereço informado nos autos. Logo, expediu carta precatória de citação em endereço diverso, não sendo ela citada pessoalmente. Por conseguinte, em decisão publicada em 10/12/2020, a d. magistrada a quo determinou que a sua citação se operasse na pessoa de seu advogado. Nestes termos, invoca a nulidade da citação, pois “o juízo singular sequer buscou esgotar os meios citatórios previstos na legislação”, não houve a observância da fórmula essencial para a formalização do ato e a procuração outorgada pela paciente sequer conferia poderes de citação ao seu patrono. Argumenta que “caso não seja do entendimento dessa Colenda Câmara, que a nulidade do ato citatório na pessoa do advogado ensejaria em nulidade absoluta, então de forma alternativa que se entenda como nulidade relativa, pois passível de ser convalidada, ainda que em tese. Contudo flagrante os prejuízos que tal fato ensejará a com a convalidação do ato citatório na pessoa do patrono, uma vez que seu cerceamento produzido pela ausência de citação pessoal ensejará grave prejuízo ao acusado, por suprimir dele a possibilidade de participação ativa na melhor reconstrução fática dos fatos sob julgamento, sem falar é claro no prejuízo técnico processual a paciente”. Por fim, declara que a paciente é tecnicamente primária, possui endereço e emprego certos e não buscou se esquivar do processo. Requer, com isso, liminarmente, a declaração de nulidade do feito desde a determinação da citação da paciente na pessoa de seu advogado e a determinação de sobrestamento do feito, até o julgamento definitivo da impetração. No mérito, postula a confirmação da medida e a realização de nova citação da paciente. A liminar foi indeferida (fls. 1349/1350). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 5a Vara Criminal de Brasília informa que “Tratam os autos de ação penal instaurada contra a paciente e outros quinze réus no âmbito a Operação “FALSECRED”, que trata especificamente de dezenas de vítimas de delitos relacionados a crimes contra as relações de consumo, em tese, por meio de organização criminosa especializada em criação de pessoas jurídicas constituídas do “GRUPO CREDBRAZ” sob o nome de diversas empresas supostamente autorizadas para realizar contratos de empréstimo e financiamento, que, na prática, teriam todos sido fraudulentos, causando graves prejuízos a pessoas já endividadas, que, ao transferirem dinheiro aos denunciados a título de “refinanciamento de dívidas” por meio de “portabilidade” e “compras de dívidas”, não tinham a contraprestação dos serviços contratados, sendo que, nos termos da peça acusatória, as avenças, embora assinadas com timbre empresarial e assinaturas dos responsáveis, serviram para dar aparência de confiabilidade às transações em tese ilícitas, já que eram feitos com o dolo de serem descumpridos, tudo conforme cópia da denúncia anexa. A denúncia foi recebida no dia 29/7/2020, instruída com diversos documentos. Em relação ao sigilo da decisão de recebimento, cujo teor também aqui anexamos, tal se justificou em razão do fato de que tramitavam no feito outras medidas cautelares, de sequestro de bens e busca e apreensão em curso, havendo risco grave de que elas viessem a ser frustradas caso seu teor fosse revelado desde então, tendo sido diferida sua publicidade e determinação das citações, não tendo havido qualquer prejuízo às Defesas, conforme se vê do seu conteúdo, e também pelo fato de que vários outros réus têm apresentado suas Defesas preliminares sem qualquer empecilho. Entretanto, após o cumprimento das medidas, a decisão não foi retirada do sigilo por equívoco, sendo que a restrição foi levantada na data de hoje. Em 2/9/2020, ao verificar o cumprimento da maioria das medidas, o Ministério Público requereu a citação dos réus, o que foi deferido ao ID 73754272, em 2/10/2020. Efetivamente, foram expedidas as cartas precatórias respectivas, inclusive para a paciente, ao ID 7419913 (...) Os advogados constituídos pela ré se habilitaram no feito no dia 17/9/2020. Nesse ínterim, após o recebimento de outros documentos relacionados à investigação, e com diversos deferimentos de acesso às medidas cautelares aos réus, e que não houve o retorno acerca do cumprimento da carta precatória expedida há alguns meses, sobreveio decisão de ID 78816981 dando por citados os réus que já tiveram advogados constituídos bem como determinando o retorno da carta precatória cumprida, no dia 3/12/2020 (...) O feito ainda se encontra na fase postulatória, aguardando as diligências relacionadas à supramencionada carta precatória de citação, bem como o decurso do novo prazo concedido às defesas de ANDERSON, WILLIAN, EDGAR e RICK em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que não tinham conseguido compulsar ainda o inteiro teor de todas as medidas cautelares, sendo que os corréus RICK MOISÉS, CARLOS e MATHEUS já apresentaram respostas à acusação”. (fls. 1376/1378). Em 13/1/2021, a Defesa formula pedido de reconsideração, reiterando que a ausência de acesso ao teor da decisão que recebeu a denúncia acarretou nulidade absoluta ao feito e que mesmo diante do fornecimento do endereço da paciente em 17/9/2020, o Juízo expediu diligência para endereço diverso, vindo, na sequência, a determinar a citação da paciente na pessoa de seu advogado, o que acredita ter maculado o feito. Por fim, argumenta que “Quanto ao periculum in mora, este emerge das graves consequências do injusto encarceramento que pode vir a ser infligido a paciente em virtude de um processo nulo, ficando, pois, segregado do convívio social, familiar e de suas ocupações sem que exista justificativa legal e jurídica para o cumprimento de sua pena” (ID 22534773). É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, os autos informam que o acesso aos autos já foi liberado ao impetrante e que o feito se encontra em fase incipiente, na medida em que conta com 16 (dezesseis) denunciados, sendo que apenas três apresentaram resposta à acusação. Ademais, ao que tudo indica a paciente encontra-se em liberdade e não há representação por sua prisão preventiva pendente de apreciação perante o Juízo a quo. Logo, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação urgente capaz de justificar, por ora, o deferimento liminar, notadamente porque o habeas corpus é ação que possui rito célere. Nestes termos, forçoso repetir que os pedidos requeridos pelo impetrante demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 14 de janeiro de 2021 18:00:06. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora